Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA AO FUNDAMENTO DA CARÊNCIA CONTRATUAL. EMERGÊNCIA RECONHECIDA POR MÉDICO ASSISTENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 35-C, DA LEI 9.656/98. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação e à cirurgia da parte autora no hospital São Francisco, durante todo o período que seja indicado por seu médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00.
2. Reconhecida a gravidade da doença, é imperiosa a assistência emergencial, pois ocorrida após as 24 horas iniciais da assinatura do contrato. Dessa maneira, é completamente abusiva a alegação da ré de observância de período contratual de carência de 180 dias e reconhecimento de eventual direito à internação após constatação de situação de urgência ou emergência por junta médica.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.